Tribunal: STF
Processo: RE 88103
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
PERDAS E DANOS PROCESSUAIS. CARACTERIZA-SE A MA-FÉ DO LITIGANTE QUE,
NÃO OBSTANTE ESTEJA SOB CONTROLE ACIONARIO DE OUTREM, INTENTA A
EXECUÇÃO DE LETRAS DE CAMBIO QUE LHE FORAM TRANSMITIDAS APÓS O
VENCIMENTO POR SEU CONTROLADOR E QUE POR ESTE JA HAVIAM SIDO
SUBSTITUIDAS POR OUTROS TITULOS DE CRÉDITO, ANTES DO ENDOSSO.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE FALTAM OS
SEUS PRESSUPOSTOS.